Tribunal: TJBA
Processo: 8082225-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082225-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA TELES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, CATUCHA OLIVEIRA PACHECO

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. FRAUDE. NÃO AFASTADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL
IN RE IPSA
. DANO MATERIAL RESTITUÍVEL MEDIANTE COMPROVAÇÃO DO DESCONTO INDEVIDO. CABÍVEIS. JUROS DE MORA. A CONTAR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTATUAL. SENTENÇA. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS PARA SEREM IMPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de restituição e danos morais, decorrentes de fraude bancária.

II. Questão em discussão:
Se ocorreu ou não a fraude e se o Banco responde objetivamente; Se é possível afastar ou reduzir os danos morais, os materiais, determinar a devolução de valores creditados e não aplicar a súmula 54 do STJ.

III. Razões de decidir:
Autora comprova a contratação dos empréstimos em sua conta bancária mediante fraude praticada pelo ex companheiro de sua neta, ao demonstrar nos extratos que os valores foram transferidos para ele, e o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Alagoinhas corrobora o alegado vício de consentimento, não afastado pelo Banco.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos improvidos.

Tese de julgamento:
Contrato nulo, dívidas inexistentes, cobranças se efetuadas, indevidas. Falha na prestação de serviço pelo Banco, que não agiu com a cautela devida. Reponsabilidade objetiva da instituição bancária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8082225-88.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante ANA MARIA TELES DA SILVA e outros e como Apelado BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça